Tribunal: TJMT
Processo: 1007937-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007937-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERACI DA SILVA BUENO - CPF: 503.417.901-68 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), CLARISSA VIEIRA BOTELHO DO CAMPOS - ME - CNPJ: 20.347.421/0001-09 (APELADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), CLARISSA VIEIRA BOTELHO DE CAMPOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROBLEMA MECÂNICO EM VEÍCULO RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM FUNDAMENTO NO ART. 18 DO CDC – PRETENSÃO REDIBITÓRIA – INCIDÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS – CDC, ART. 26, II – DEMANDA AJUIZADA APÓS QUASE UM ANO DO APARECIMENTO DO DEFEITO – DECADÊNCIA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E O DEFEITO RECLAMADO – NÃO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VEÍCULO USADO QUE ESTÁ SUJEITO E PROPENSO AO APARECIMENTO DE FALHA MECÂNICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial aludido no art. 26 do CDC diz respeito ao direito potestativo de reclamar de vício oculto nos moldes em que disciplinado no art. 18, §1o , do CDC. 2. Uma vez que a fundamentação (causa de pedir) exposta na inicial está assentada no art. 18 do CDC, certo é que a pretensão deduzida em Juízo é afeta à redibição do negócio jurídico, e não propriamente ao ressarcimento de gastos, o que atrai a incidência do prazo decadencial do art. 26 do CDC. 3. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o defeito mecânico que surgiu posteriormente no veículo negociado entre as partes, não há falar em caracterização de reponsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007937-11.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VERACI DA SILVA BUENO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Dano Moral e Material
” (Proc. no 1007937-11.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra CLARISSA VIEIRA BOTELHO DO CAMPOS - ME, extinguiu o processo com resolução de mérito, com espeque no art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de que decaiu o direito da autora de reclamar por vício oculto supostamente detectado no veículo objeto do negócio celebrado com a ré (cf. Id. no 60021583).

A apelante diz que
adquiriu com a apelada o veículo Nissan Tiida, ano/modelo 2011/2012, tendo o retirado “
das dependências da empresa/recorrida em 29 de maio 2017,
(porém)
, em menos de 30 dias, o veículo já apresentou falhas mecânicas
”, contudo, a apelada não prestou qualquer assistência depois de ser informada do surgimento dos problemas mecânicos, negando-se a assumir qualquer responsabilidade pelos vícios ocultos que vieram à tona logo após a venda, motivo pelo qual foi obrigada a custear todos os reparados necessários para que o carro recém-adquirido voltasse a funcionar, e, então, buscar o ressarcimento dos valores despendidos judicialmente, o que o fez com fulcro no art. 27 do CDC, cuidando-se de pretensão ressarcitória/indenizatória, que, portanto, está submetida aos efeitos da prescrição, e não da decadência.

Argumenta que “
o fato de o veículo ser usado não diminui ou exime o fornecedor da obrigação legal de entregar o produto em perfeitas condições de uso, admitindo é claro, as depreciações decorrentes do uso normal do bem
”, e, nessa perspectiva, ressalta que “
pagou o equivalente a um veículo em perfeito estado de uso e preservação
”, sendo que, “
na hora da tradição do produto, havia a suposição de boa-fé do vendedor, tinha-se a certeza de que se tratava de um veículo em perfeito estado, sem qualquer vício que lhe tirasse sua originalidade e, assim, reduzisse o valor
”.

Sustenta, ademais, que a falha na prestação de serviço, consubstanciado na oferta de bem defeituoso e impróprio ao consumo, aliado à conduta recalcitrante da apelada em dar qualquer solução ao problema, constituem fatos suficientes a gerar abalo moral indenizável.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a declaração de decadência e dado procedência ao seu pedido indenizatório (cf. Id. no 60021585).

A apelada ofertou as contrarrazões de Id. no 60021589, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Finalizada a fase postulatória, ao sanear o feito, a MM. Juíza acolheu a preliminar de decadência suscitada em sede de contestação, reconhecendo que realmente caducou o direito da autora de reclamar por supostos vícios ocultos detectados no veículo que comprou da ré, tendo em vista que, quando da propositura da demanda, em 28.03.2018, há muito havia se esgotado o prazo decadencial de 90 dias para a consumidora reclamar do vício oculto do produto (CDC, art. 26), pois, segundo consta da petição inicial, o defeito teria aparecido cerca de 30 dias após a entrega do bem à autora, fato que ocorreu em 29.05.2017
(cf. Id. no 60021583).

Em que pese a autora/apelante dizer agora, em sede recursal, que a pretensão deduzida no feito é de natureza indenizatória/ressarcitória, visando a restituição dos valores despendidos com o conserto do veículo defeituoso, não é o que se vê da petição inicial, mais especificadamente, da causa de pedir lançada no tópico “
Do Dano Material
”, já que toda a fundamentação buscou arrimo no art. 18 do CDC, tanto o é que a conclusão da exposição postulatória é a de que, “
diante do desgaste ocasionado na relação de consumo com a ré, tem-se por devida a restituição imediata da quantia despendida, corrigida e atualizada monetariamente, com fulcro no disposto no inciso II do § 1o do artigo 18, do diploma consumerista
”
(cf. Id. no 60021553)
, e, assim, sob essa perspectiva,

considerando a composição da exposição postulatória como um todo, é inevitável concluir que a pretensão autoral é afeta à
redibição do negócio jurídico, e não propriamente ao ressarcimento de gastos, o que atrai a incidência do prazo decadencial do art. 26 do CDC, no caso, o de noventa dias porque se trata de produto durável (CDC, art. 26, II), e, como a ação só foi ajuizada quase um ano após o aparecimento do vício reclamado, certo é que decaiu o direito da autora de reclamar do vício oculto.

Se a conclusão sentencial é irretocável quanto à decadência da pretensão de restituição de valores, o mesmo não pode ser dito quanto à reparação por danos morais, pois, aqui, sim, a pretensão é de cunho indenizatório, cujo prazo quinquenal a ser observado para o seu exercício é de natureza prescricional (CDC, art. 27), e, portanto, não há falar em decadência em relação a esse ponto. Esse apontamento, no entanto, é muito mais de índole técnico-jurídica, a fim de perfectibilizar o pronunciamento jurisdicional, do que um elemento que leve a efetiva modificação do desfecho da lide, porquanto, apesar do equivoco do dispositivo decisório ao concluir pela decadência do pedido autoral como um todo, quando só o seria cabível em relação ao pedido de ressarcimento, continua perfeitamente pertinente à solução da controvérsia as ponderações feitas pela MMa. Juíza sobre o mérito da questão:

“É sabido que quem adquire um veículo usado tem que ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança, antes de concluir o negócio, para avaliar o seu estado geral, e ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

No caso em tela, nada consta da petição inicial no sentido de que o autor tenha sido impossibilitado de testar o veículo, ou de efetuar a vistoria por um profissional de sua confiança antes de efetivar a compra.

Ora, se o autor decidiu realizar o negócio mesmo sabendo que era um automóvel com tantos anos de uso, deixando de realizar o exame do bem por mecânico de sua confiança, não pode agora alegar vicio redibitório, ainda mais quando busca receber valores dispendidos dois dias após o recebimento do veiculo (01/06/2017), (...).”.

Com efeito, não há prova alguma a denotar nexo de causalidade entre eventual conduta desidiosa da ré e o superveniente defeito manifestado quando o carro já estava em posse e uso por parte da autora; nada há nos autos que permita concluir por uma omissão deliberada/dolosa da ré quanto ao defeito no veículo, em contrapartida, não há como se ignorar a evidente omissão da autora em se certificar minimamente da procedência e qualidade do bem que estava aceitando como forma de pagamento.

Nota-se que não consta do contrato nenhuma disposição concernente ao estado em que o veículo seria entregue pela ré/vendedora à autora/compradora, não há dados mínimos sobre as características técnicas do automóvel naquele momento, como quilometragem, revisões, troca de óleo, entre outros elementos, sendo certo que, em razão do tempo de uso (seis anos, aproximadamente), é natural o aparecimento e a ocorrência de problemas de toda à sorte de espécies, trata-se de algo esperado para bens com tais características, daí porque não poderia a autora simplesmente descartar a necessidade de revisar o veículo antes de aceitá-lo, não sendo possível admitir que incorreu em erro ou, então, deixou-se enganar pela ré só porque esta lhe assegurou que o veículo viria em perfeito estado, logo, inexistindo elementos a consubstanciar a existência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, não há falar em dever de indenizar por danos morais.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso; em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
cuja
exigibilidade
permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça à autora/apelante (CPC, art. 98, §3o).

Custas pela apelante, com idêntica ressalva no que toca ao §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020